Tribunal: STF
Processo: RE 198453
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356). AGRAVO.
1.      No Recurso Extraordinário, a recorrente, com base no art. 102,

III, "a", da C.F., alegou que o aresto recorrido violou o disposto
no parágrafo 4º e o inciso I do art. 195 da mesma Carta Magna.
2.      Tais temas constitucionais, todavia, não foram objeto de
consideração no acórdão recorrido, razão pela qual, ausente, assim,
o requisito do prequestionamento (Súmulas nºs 282 e 356 do STF).
3.      Na verdade, não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto
da decisão que, na instância de origem, o indeferiu, nem o da ora
agravada, que a manteve.
4.      E é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no

sentido de não admitir, nessa espécie de Recurso, alegação de ofensa
indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e
mesmo inobservância de normas infraconstitucionais.
5.      Agravo improvido.